Tribunal: TJMT
Processo: 1031431-15.2024.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1031431-15.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MANOEL JOAO BASTOS DO NASCIMENTO - CPF: 167.992.888-08 (RECORRENTE), MARIA KAROLINA DA SILVA NASCIMENTO - CPF: 055.917.691-01 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), ANA CAROLINE APARECIDA SOUZA PEREIRA - CPF: 028.681.221-59 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1031431-15.2024.8.11.0001

Origem
:
8o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
MANOEL JOÃO BASTOS DO NASCIMENTO

Recorrido
:
ÁGUAS DE CUIABA S.A.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.
JUSTIÇA GRATUITA. PRESSUPOSTOS PRESENTES. GRATUIDADE MANTIDA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PAGAMENTO INDEVIDO NÃO COMPROVADO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. COBRANÇA SEM INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O
juízo
singular
proferiu

sentença

assim

redigida
:

"
Vistos etc.
Relatório

dispensado
de
acordo
com o
artigo
38 da Lei
no
9.099/95.
Fundamento
e
decido
.
Trata
-se de AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
proposta

por
MANOEL JOÃO BASTOS DO NASCIMENTO
em

desfavor
de ÁGUAS CUIABÁ S.A.PRELIMINAR - DA NECESSIDADE DE PERÍCIA
Afasto
a
preliminar

suscitada

na

contestação
,
uma

vez
que
todas
as
provas

carreadas

aos
autos
são

suficientes
para
a

escorreita

análise
do
feito
, com a
prolação
da
sentença

por

este

Juízo
.DO MÉRITOO
feito

encontra
-se
apto
para
sentença
,
sendo

desnecessária
a
produção
de
outras

provas

além
das
carreadas

aos
autos,
razão
pela qual
passo

ao

julgamento

antecipado
da
lide
,
nos

termos
do
artigo
355,
inciso
I, do Código de
Processo
Civil.O
requerente

objetiva
a
condenação
da
Requerida

ao

pagamento
de
indenização

por

danos

morais
e
restituição

em
dobro de
valores
,
alegando
que é
usuário
dos
serviços

oferecidos
pela
requerida
, sob a
matrícula
n° 446003-0,
onde

foi

surpreendido
com a
cobrança

exorbitante
da
fatura

relativa

ao

mês
de 05/2024, no valor de R$ 960,34 (
novecentos
e
sessenta
reais e
trinta
e
quatro
centavos),
afirmando
que o valor da
fatura

não

corresponde
com o
seu

consumo
real.
Aduz
que
em

razão
de
contas

exorbitantes
do
ano
de 2022,
realizou
um
acordo
de
parcelamento
com a
reclamada
para
pagamento
da
dívida

em
24 (
vinte
e
quatro
)
prestações
de R$ 270,80 (
duzentos e setentareais e oitenta centavos), ao qual está

pagando
as
últimas

parcelas
.Em vista
disso
,
ajuizou
a
presente

almejando

a

antecipação
de tutela para que a
reclamada

não

suspenda

os

serviços
de
fornecimento
de
água
, a
consequente

condenação
da Ré
na

obrigação de realizar o refaturamento do mês de maio
/2024 para
sua

média
de
consumo
real,
bem

como
a
condenação

em

danos

morais
.A
liminar

foi

deferida
sob o Id. 154888230,
determinando
que a
reclamada

suspenda
a
cobrança
da
fatura
de
maio
de 2024 e se
abstenha de cortar o fornecimento de água da unidade

consumidora
.Em
sede
de
contestação
a
reclamada

alega
que, o
faturamento

originado
da
fatura

contestada

decorreu
de
seu

efetivo

consumo
,
sendo

realizada

vistoria
no
imóvel

em

questão
,
oportunidade

na
qual
foi

constatado
que
não

havia

irregularidade
no
equipamento
.Passo a
decidir
.Em
análise
a
todo

conteúdo

probatório

produzido

pelas
partes
nos
autos,
tenho
que
resta

incontroversa
a
relação

jurídica

estabelecida
entre
os

litigantes
,
através do fornecimento e consumo de água e esgoto
.
Analisando

os

documentos

carreados

pelas
partes
nos
autos, com
uma simples análise do histórico de consumo se observa
que a
fatura
05/2024 de
fato

destoa
da
média
de forma
discrepante
, o que
pode
ser
verificado
no
documento
de id. 154888240.
Não

há

prova

nos
autos a
justificar
o
aumento

brusco
das
faturas
. Sob tais
circunstâncias
, a
Requerida

não
se
desincumbiu
de
seu

ônus

probatório
,
limitando
-se
apenas
alegar a
regularidade
das
cobranças

impugnadas
pela
Requerente
.
A

empresa

realizou
a
vistoria
do
hidrômetro

conforme
se
depreende
do
documento
de id. 158269222,
onde

não
fora
verificado

quaisquer

irregularidades
.
Embora
a
reclamada
Águas Cuiabá S. A.
argumente
que
havia

vazamento

em
outro
lugar
da
residência
da
autora
,
pelo
que
afirma
,
haveria

necessidade
da
Reclamada

fazer

prova

inequívoca
de
suas

alegação
e
não

basear

sua

argumentação

em

suposição
,
nos

termos
do art. 373, II CPC. Assim,
como
se
operou

a

inversão
do
ônus
da
prova
, no
transcurso
do
procedimento
se
operou

falta
de
produção
de
provas
,
configurando
a
falha

nos

serviços

prestados
pela
Requerida
, a qual, que
efetuou

cobrança

excessiva
.
Portanto
,
deve
ser
refaturada
pela
média
do
consumo
,
os

valores

devidos

pelo

Reclamante
,
embasados

pelo

histórico

anexado
no
documento
de id. 154888240, com
refaturamento
para 10 m3 (
dez
metros
cúbicos
).Nesse
sentido
é o
entendimento

jurisprudencial
:RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. REGISTRO DE CONSUMO ACIMA DA MÉDIA. REFATURAMENTO DAS FATURAS QUESTIONADAS. PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS OU DA INCLUSÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SIMPLES COBRANÇA. MERO ABORRECIMENTO. RECURSO IMPROVIDO. (N.U 1017819-75.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
06/06/2023,
Publicado
no DJE 07/06/2023)E M E N T A. RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – ALEGAÇÃO DE COBRANÇA ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO – FATURAS APRESENTADAS COM VARIAÇÕES DE CONSUMO – INOCORRÊNCIA DE DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE LESÃO À DIREITO PERSONALÍSSIMO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. (
Procedimento
do
Juizado
Especial
Cível
332499420168110002/2018, Relator Marcelo Sebastião Prado de Moraes,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
23/08/2018,
Publicado
no DJE 23/08/2018).Com
relação

ao

dano
material, a
parte

autora

requer
a
restituição

em
dobro do valor
pago

relativo

ao
“
acordo
de
parcelamento
”
formalizado
junto à
requerida
no
ano
de 2022.Tal
pedido

não

merece

prosperar
,
isto

porque
,
não

foram

juntados

aos
autos o
termo
do
acordo
de
parcelamento
, o
histórico
de
consumo
da
época
,
sendo

estes
,
documentos

indispensáveis
para
a

análise
da
suposta

exorbitância
das
faturas
.
Ademais
, o
Requerente

não

traz

provas
dos
valores

despendidos
para
pagamento
do
suposto

acordo
, de modo que
não

há
que se
falar

em

ressarcimento
, pois o
prejuízo
material
não
se presume.
Registra
-se que
era

ônus
do Autor
comprovar

os

fatos

alegados

na

inicial
,
por

força
do
artigo
373,
inciso
I, do Código de
Processo
Civil,
ônus
do qual
não
se
desincumbiu
.Logo, a
rejeição
do
pedido

faz
-se
necessário
.Com
relação

ao

dano
moral, o simples
recebimento
de
cobrança

considerada

indevida
,
relativo
a
consumo

registrado

acima
da
média
,
sem
a
comprovação
de que
o

consumidor

sofreu
outros
transtornos
,
como

por

exemplo
, a
negativação
do
seu

nome

ou
a
suspensão
do
fornecimento
de
água
,
não

ensejam

reparação

por

dano
moral.É
unânime

na

jurisprudência

pátria
que o
mero

descumprimento

contratual
,
por

si

só
,
não

gera
o
dever
de
indenizar
, de forma que
não

restando

demonstrado
o
prejuízo
moral
suportado

pelo
Autor,
a

improcedência

deste

pedido

também
se
mostra

adequado
.Diante do
exposto
,
nos

termos
do
artigo
487,
inciso
I, do Código de
Processo
Civil,
sugiro
a
confirmação
da
liminar

deferida
sob o Id. 154888230 e
opino
pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos
pedidos da inicial para:a) Determinar o refaturamento da conta de água e esgoto

referente

ao

mês
de
maio
de 2024 da
unidade

consumidora
n. 446003-0 (ID 154888232),
calculando
-se o valor
médio
com base
nas
seis
faturas

anteriores
à
em

discussão
. Por
consequência
,
confirmo
a tutela de
urgência

deferida

em
ID 154955977.b)
Afastar

os

pedidos
de
repetição
do
indébito
e
indenização

por

danos

morais
.Sem
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
(art. 54 e art. 55 da lei
no
9.099/95).
Submeto
o
presente

projeto
de
sentença
à
homologação
da MMa.
Juíza
de
Direito
,
nos

termos
do art. 40 da Lei 9.099/95.Caroline Amorim de Sá
Juíza

Leiga
Vistos etc.
Homologo
, para que
produza

seus

jurídicos
e
legais

efeitos
, o
projeto
de
sentença

elaborado
pela
Juíza

Leiga
,
na
forma do
artigo
40 da Lei n. 9.099/1995.
Preclusa
a via
recursal
,
em
nada
sendo

requerido
,
arquivem

os
autos com as
baixas
e
anotações
de
estilo
.
Publique
. Intime. Cumpra.Cuiabá/MT, data da
assinatura
digital.
assinado

digitalmente
Tatiane Colombo
Juíza
de
Direito
".

2. O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante, sustentando que: a) as cobranças excessivas foram devidamente comprovadas, inclusive com a apresentação da fatura de maio/24, no valor de R$ 960,34, muito acima do consumo médio registrado em seu hidrômetro; b) diante das cobranças exorbitantes, teve que realizar um acordo de parcelamento da dívida em 24 meses, com parcelas de R$ 270,80, totalizando R$ 6.499,20, para evitar a suspensão do fornecimento de água; c) ante as cobranças indevidas realizadas pela parte reclamada, tem direito à restituição em dobro dos valores que desembolsou; d) os fatos noticiados nos autos lhe causaram danos morais indenizáveis. Postulou a reforma da sentença, para condenar a parte reclamada à devolução em dobro do valor que pagou indevidamente, que totaliza R$12.998,40, além de indenização por danos morais.

3.
Contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.
Na
ocasião
, a
parte

reclamada

impugnou

os

benefícios
da
justiça

gratuita

concedidos
à
parte

reclamante
.

4.
Justiça
Gratuita
.
Havendo

alegação
de
hipossuficiência

financeira
para o
custeio
das
despesas

processuais
e
inexistindo

evidências

em

sentido

contrário
,
os

benefícios
da
justiça

gratuita

devem
ser
deferidos
.
Todavia
,
por
se
tratar
de
mera

presunção

relativa
de
veracidade
,
havendo

indícios

nos
autos
em

sentido

contrário
, o
juiz

poderá

intimar
a
parte

interessada
para
comprovar

sua

condição
de
miserabilidade
e a
parte

contrária

poderá

impugnar
a
concessão
dos
referidos

benefícios

(STJ
AgInt
no
REsp
n. 1.881.797/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
Turma
,
julgado

em
17/4/2023,
DJe
de 19/4/2023 e TJMT
N.U 1039082-35.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
20/05/2024,
publicado
no DJE 23/05/2024).

No caso de impugnação, cabe ao impugnante o ônus de demonstrar que o impugnado não faz jus ao benefício.
Em
análise
do conjunto
fático

probatório

disponível
,
observa
-se que
não

há

evidências
que
possam

fragilizar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência
.
Embora
a
parte

recorrida

tenha

impugnado
a
concessão
do
benefício
, fez
alegações

genéricas
e
desacompanhadas
de
provas
de que a
parte

recorrente

possui

condições
de
arcar
com as
despesas
do
processo
,
prevalecendo
a
presunção
de
veracidade
da
hipossuficiência

declarada
.

5.
Repetição
de
indébito
.
Nas
relações
de
consumo
, o
consumidor
que
pagou

em

excesso

tem

direito
à
repetição
de
indébito

em
dobro, salvo
em

caso
de
engano

justificável
.
A
restituição

será

em
dobro sempre que
a

atividade
do
fornecedor
for
contrária
à boa-
fé

objetiva
.
Não

estando

comprovado
o
pagamento

indevido
,
não

há
se
falar

em

repetição
de
indébito
. No
caso
dos autos, a
parte

reclamante

postulou
a
devolução

em
dobro do valor
desembolsado
para
pagamento
do
acordo

formalizado
com a
parte

reclamada
.
Contudo
,
não

há

qualquer

indício
de que as
cobranças
que
foram

objeto
do
citado

acordo

são

indevidas
.
Vale
lembrar
que,
incumbe
à
parte

reclamante
a
prova
dos
fatos

constitutivos
de
seu

direito
e, à
parte

reclamada
,
a

existência
de
fatos

impeditivos
,
modificativos

ou

extintivos
do
direito
da
parte

adversa
(art. 373 do CPC).
No
presente

caso
, a
parte

reclamante

não

satisfez

seu

encargo

probatório

quanto
à
existência
dos
fatos

constitutivos
do
seu

direito
, pois
não

comprovou
que
houve

pagamento

além
do
devido
.
Portanto
, o
pedido
de
repetição
de
indébito

não

comporta

acolhimento
.

6.
Dano moral.
A simples
cobrança

indevida
,
sem
a
inscrição

em

cadastro

restritivo
de
crédito

ou
a
suspensão
no
fornecimento
de
água
,
não

caracteriza

dano
moral(N.U 1038171-20.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
09/09/2024,
publicado
no DJE 12/09/2024, N.U 1024179-92.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
04/03/2024,
publicado
no DJE 11/03/2024 e N.U 1022573-29.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda
Turma

Recursal
,
Julgado

em
04/12/2023,
publicado
no DJE 07/12/2023). No
presente

caso
,
não

há

prova
de que a
cobrança

gerou

sequer

ameaça
de
restritivo
de
crédito

ou
de
suspensão
no
fornecimento
de
água
,
ônus

probatório
que
cabia
à
parte

reclamante

por
se
tratar
de
fato

constitutivo
do
seu

direito
e de
fácil

demonstração
(art. 373, I, CPC). Assim, a
cobrança

indevida
,
por

si

só
,
não

caracteriza

dano
moral.

7.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

8.
Sucumbência
.
Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em

10%

sobre
o valor da
causa
, pela
parte

recorrente

(art. 55 da Lei no 9.099/95
),
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o
caso
.

9.

Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
no
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2024